Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725579-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARAUJO ABRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, DROGARIA SUPREMA LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno (ID 22880050) oposto por DROGARIA INHAPIM LTDA - ME E DROGARIA SUPREMA LTDA – ME em face de decisão de minha lavra em que, ao acolher embargos de declaração, recebi o recurso de apelação interposto pela parte agravada. Diante desse cenário, intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2o, CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator